Tribunal: TJES
Processo: 5011069-76.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011069-76.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAFAEL OLIVEIRA MARCIO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

A
GRAVO EM EXECUÇÃO
–
PROCESSAMENTO ELETRÔNICO – INVIABILIDADE DA TESE DE DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA -
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1) Na aplicação da Lei há que se levar em conta a atuação deletéria do anacronismo legal, neste contexto, a interposição agravo de execução em que ausente a indicação das peças para traslado se configura mera irregularidade com o advento do processo eletrônico, onde é possível aplicação, por analogia, do disposto no §5º do art. 1.017 do CPC, já que todo o processo de primeiro grau está acessível aos julgadores desta Corte pelo sistema processual eletrônico

2) O recurso de embargos declaratórios somente é cabível caso o acórdão contenha omissão, obscuridade ou contradição, o que não é o caso dos autos. No caso, por se tratar de apenado reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), o art. 83, V, do Código Penal veda a concessão de livramento condicional, se estendendo tal condição para as outras condenações do agravado.

3)
Recurso de e
mbargos de Declaração desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração na Revisão Criminal interposto por
RAFAEL OLIVEIRA MARCIO
, em face do v. Acórdão de ID 4297215, que por unanimidade de votos deu provimento ao recurso de agravo de execução interposto pelo Ministério Público Estadual.

Em suas razões apresentadas em ID 4376152, a defesa argui a preliminar de não conhecimento do recurso ministerial em virtude da deficiência de instrução. Já no mérito, aduz a ocorrência de contradição no Acórdão impugnado, na parte em que decidiu pela vedação da concessão do livramento condicional ao reincidente em crime hediondo.

Contrarrazões apresentadas pela Douta Procuradoria de Justiça em ID 4620451, opinando pelo desprovimento dos embargos.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração na Revisão Criminal interposto por
RAFAEL OLIVEIRA MARCIO
, em face do v. Acórdão de ID 4297215, que por unanimidade de votos deu provimento ao recurso de agravo de execução interposto pelo Ministério Público Estadual.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. A
GRAVO EM EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDENTE ESPECÍFICO. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE
.
ART. 83, INCISO V DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A decisão agravada foi proferida com fundamentação suficiente a preencher o mandamento constitucional previsto no art. 93, IX, da CRFB/88, bem como à regra que consta do art. 489 do CPC, estando nela dispostas as questões de fato e de direito, bem como seus fundamentos legais, não havendo que se falar, destarte, de nulidade por ausência de fundamentação.

2) É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que “
a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
”(AgRg no REsp n. 1.824.437/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 29/11/2019.)

3) No caso, por se tratar de apenado reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), o art. 83, V, do Código Penal veda a concessão de livramento condicional, se estendendo tal condição para as outras condenações do agravado.

4)

Recurso conhecido e provido.

Em suas razões apresentadas em ID 4376152, a defesa argui a preliminar de não conhecimento do recurso ministerial em virtude da deficiência de instrução.

Em relação à primeira tese trazida ao debate no presente recurso, destaco inicialmente que o tema – deficiência da instrução do recurso de agravo de execução - não foi debatido quando oportunizado à defesa contraditar o recurso interposto pelo Ministério público Estadual, pelo que pude observar das contrarrazões recursais, não havendo nenhum pedido neste sentido, de modo que fica prejudicada a função integrativa do recurso de embargos de declaração, diante da impossibilidade de se pronunciar sobre tema que não foi objeto do Acórdão embargado

Além desta consideração inicial, passando a enfrentar a questão específica trazida ao debate, em apertado resumo, considera a defesa que o ora embargado interpôs agravo de execução na origem, estando ausentes peças essenciais para o deslinde da questão.

Não há previsão na LEP nem no CPP sobre o rito do recurso de agravo de execução, sendo consenso na doutrina e na jurisprudência que o agravo obedecerá ao trâmite previsto para o Recurso em Sentido Estrito, nos moldes dos artigos 581 a 592 do CPP.

Neste contexto, extrai-se do teor do art. 587 do CPP, que:

Art. 587.
Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição.

Obviamente há que se levar em conta que tal dispositivo em questão teve sua redação produzida quando da promulgação da lei que instituiu o CPP, nos idos de 1941.

Na aplicação da Lei há que se levar em conta a atuação deletéria do anacronismo legal e, neste contexto, estando todo o processo de primeiro grau acessível aos julgadores desta Corte pelo advento do processo eletrônico, a ausência da indicação das peças a serem trasladadas, ainda que tenha força legal, pode passar a ser considerada mera irregularidade.

Isto porque todos os novos Agravos de Execução já estão sendo processados pelo PJe, e o processo de execução no primeiro grau é acessível pelo SEEU.

Desta forma, “
mutatis mutandis
”, se revela perfeitamente possível a aplicação do disposto no §5º do art. 1.017 do CPC, analogicamente, já que ausente previsão no Processo Penal e Lei de Execução Penal, estando o CPC de 2015 mais atento à nova realidade processual brasileira do que a legislação penal:

Art. 1.017.
A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

(...)

§ 5º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

Desta forma, tramitando o recurso na forma eletrônica, o Tribunal a qual é dirigido poderá consultar o inteiro teor do processo originário, daí decorrendo a desnecessidade de se juntar peças às quais o órgão ad quem já tem pleno acesso.

Este Colegiado já possui decisão no mesmo sentido:

EMENTA: CARTA TESTEMUNHÁVEL EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS PEÇAS PARA TRASLADO MERA IRREGULARIDADE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - RECURSO PROVIDO.
1) Na aplicação da Lei há que se levar em conta a atuação deletéria do anacronismo legal, neste contexto, a interposição agravo de execução em que ausente a indicação das peças para traslado se configura mera irregularidade com o advento do processo eletrônico, onde é possível aplicação, por analogia, do disposto no §5º do art. 1.017 do CPC, já que todo o processo de primeiro grau está acessível aos julgadores desta Corte pelo sistema processual eletrônico. 2) Este entendimento prestigia tanto o princípio processual da instrumentalidade das formas, que preconiza o aproveitamento dos atos praticados, como também a garantia constitucional de acesso à jurisdição. 3) RECURSO PROVIDO. (TJES, Classe: Carta Testemunhável, 100220002172, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

Já no mérito, aduz a defesa a ocorrência de contradição no Acórdão impugnado, na parte em que decidiu pela vedação da concessão do livramento condicional ao reincidente em crime hediondo.

Analisando detidamente os embargos de declaração interpostos pela defesa conjuntamente com os autos que os seguem, não vislumbro qualquer tipo de vício no v. Acórdão prolatado em sede de agravo de execução.

Sob o prisma da análise de sua fundamentação, o voto de relatoria foi analítico, demonstrando de forma fundamentada que a decisão tomada pelo Colegiado da Primeira Câmara Criminal estaria correta e o provimento to recurso de agravo de execução se deu calcado em escorreita fundamentação

Neste sentido o voto abordou expressamente o tema alvo do recurso:

“Já em relação a principal tese ventilada pelo combativo órgão ministerial de primeiro grau, requereu a reforma da decisão agravada, alegando que o reeducando é reincidente específico em crime hediondo, não sendo possível a concessão do livramento condicional para sua condenação por crime comum.

Com efeito, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que “
a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
”(AgRg no REsp n. 1.824.437/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 29/11/2019.)

No caso, o ora agravado, ostenta três condenações transitadas em julgado, sendo elas, processo nº 0016145-17.2010.8.08.0024 (art. 14, caput da Lei 10.826/06), processo nº 0028800-21.2010.8.08.0024 (art. 121, §2º do CP), processo nº 0035307-51.2017.8.08.0024 (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), tratando-se, portanto, de reincidente específico, circunstância de caráter pessoal que afeta a todas as demais condenações do apenado.

Sendo assim, por se tratar de apenado reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, o art. 83, V, do Código Penal veda a concessão de livramento condicional em tais casos. (...)”

Destarte, conforme a leitura comparativa das notas taquigráficas do julgamento do agravo de execução com as razões recursais dos embargos declaratórios, pude verificar que tais temas foram amplamente discutidos no Acórdão embargado.

O que se percebe de antemão é que o embargante não aponta objetivamente qual o vício a ser sanado, que realmente possuiria fundamento jurídico para autorizar a modificação do julgado, sendo vedada a rediscussão de matéria já debatida na decisão recorrida.

Assim sendo, por verificar que não houve vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração na Apelação Criminal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR